Tribunal: TJES
Processo: 0002416-83.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002416-83.2017.8.08.0021
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: FLORISVALDO JOSE DOS SANTOS e outros
APELADO: ANGELO ZANETTI ANDRICOPOULOS
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO – DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
JUNTADA DE PROVA PELO AUTOR DEMONSTRATIVA DA PROPRIEDADE
–
POSSE ANTERIOR DEMONSTRADA
DE FORMA SUFICIENTE
PELO AUTOR –
PROVA TESTEMUNHAL QUE CONFIRMA A INVASÃO DO TERRENO PELOS REQUERIDOS – ESBULHO DEMONSTRADO
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A reintegração de posse segundo a regra do artigo 561 do Código de Processo Civil, repousa nos requisitos elencados em seus incisos, a saber: (a) prova da posse; (b) da turbação ou do esbulho praticado pelo réu; (c) da data da turbação ou do esbulho; (d) da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

2
. No caso em análise, não obstante a argumentação dos recorrentes, analisando o depoimento do autor e os testemunhos colhidos em audiência, é possível verificar o exercício da posse pelo autor, em momento anterior ao esbulho. Além de possuir a propriedade do bem, o requerido demonstrou ser possuidor do imóvel e que exercia atos de posse sobre o local, com vigilância e cuidados de capina.

3.
Os requisitos referentes a data do esbulho e a permanência do mesmo, encontram-se, também, presentes nos autos.

4.
Quanto ao pedido de reconhecimento da usucapião, como bem delineado pelo magistrado sentenciante
”
a efetiva posse dos demandados (sem oposição) não alcança sequer 04 anos, considerando a data que afirmaram ter iniciado suas posses e a data da propositura desta ação. Tocantemente à contagem do tempo exigido, por meio do acréscimo dos possuidores que antecederam as respectivas posses, não há evidência nos autos se a pessoa de Ezio João Pereira (fl. 120) e Elson Moura (fl. 174) efetivamente tenham exercido posse e por quanto tempo, razão pela qual não encontro respaldo para acolher o pleito da defesa neste particular.”

5.
Nesse contexto, somando a circunstância fática que se infere pela produção da prova oral com o acervo documental contido nos autos e, ainda, tendo em vista que em se tratando de ação possessória o que deve ser valorado é a concorrência das posses guerreadas, tem-se que não merece reforma a sentença recorrida.

6.
Recurso conhecido e improvido. Fixados honorários recursais, passando a verba honorária a ser de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a exigibilidade em razão da gratuidade concedida ao autor.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTA, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação interposto e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante brevemente relatado,
FLORISVALDO JOSÉ DOS SANTOS
e
MARIA SUELY DA SILVA
interpuseram recurso de apelação cível em face da r. sentença de fls. 339/343 proferida pelo magistrado da 2ª Vara Cível e Comercial de Guarapari/ES – Comarca da Capital que, nos autos da
“
ação de reintegração de posse
”
proposta por
ANGELO ZANETTI ANDRICOPOULOS
, em face
dos recorrentes,

julgou procedente a pretensão autoral para reintegrar o requerente na posse do imóvel indicado na inicial, consubstanciado no lote 07, quadra 17, rua 03, Loteamento Bairro Santa Izabel, Perocão, Guarapari/ES.

O apelante, em suas razões recursais, de fls. 349/378, alega, em resumo que:
(I)
“
o
a
pelado não descreveu e nem provou qualquer exteriorização da posse, através de fotos que provam que o mesmo, fixou-se na posse, realizou benfeitorias, edificações de muro, cercas etc., no interior do imóvel.”
;
(II)

“as testemunhas, em nenhum momento declararam que o Apelando manteve a posse no local
(...) Também se constata por meio do depoimento pessoal do Apelado que em nenhum momento provou a existência de posse do referido imóvel, como também não soube identificar onde era a localização exata dos referidos imóveis objeto da presente ação
”
;
(III)
“percebe-se pelo depoimento da parte que o
a
pelante já tinha moradia fixa e sem oposição de muito tempo no local, e que, o
a
pelado jamais obteve posse no local”
;
(IV)
“os
r
equerentes somente possuem este único imóvel para sua moradia há mais de 09 (nove) anos, para tanto, colacionaram provas cabais e robustas nesse sentido, na presente demanda possessória.”

Em breve histórico, extrai-se dos autos, que o requerente,
ANGELO ZANETTI ANDRICOPOULOS
, ajuizou ação de reintegração de posse, em 22/03/2017, noticiando que é legítimo possuidor de um imóvel com área superficial de 360m
2
, devidamente matriculado sob o nº 45.230, do Livro nº 02 de 29/10/2001, do Cartório de Registro de Imóveis de Guarapari e que no início de 2017, algumas pessoas invadiram o local.

Aduz que se dirigiu ao imóvel e tentou de diversas formas fazer com que os invasores deixassem o local, sem sucesso, razão pela qual ingressou com a demanda de origem.

Devidamente citados, os requeridos, ora recorrentes, apresentaram contestação, em que asseveram não ter o autor comprovado o exercício de posse anterior sobre o bem e que o adquiriram em 2013, mediante contrato particular de cessão da posse, do Sr. Elzio João Pereira, tendo edificado nele uma casa com dois cômodos.

Aduzem que o senhor Ezio João Pereira lhes garantiu que exercia posse do imóvel por mais de 05 (cinco) anos.

Postas estas premissas, a ação de reintegração de posse, como é indutivo, visa a tutela da posse, assim definida, no dizer de Ihering, como o exercício do direito de propriedade; é, pois, o poder de fato, instaurado pelo exercício de fato de algum poder do domínio.

No direito positivo, o conceito de posse nos é dado pelo artigo 1.916 do Código Civil, ao considerar possuidor
“todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”.

A posse é o fundamento essencial e comum a todas as formas de tutela possessória. A pretensão, justamente porque repousa na proteção da posse, não cede lugar, pelo menos a rigor, às discussões afetas ao domínio.

Faço tais registros porque são de fundamental importância para a própria delimitação do objeto da presente demanda, cuja análise, segundo a regra do artigo 561 do Código de Processo Civil, repousa nos requisitos elencados em seus incisos, a saber:
(a) prova da posse; (b) da turbação ou do esbulho praticado pelo réu; (c) da data da turbação ou do esbulho; (d) da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Em relação ao primeiro requisito contido na norma processual relativo a prova da posse, impende registrar que essa constitui-se em um poder de fato da pessoa sobre a coisa. Em outras palavras, exerce a posse aquele que desfruta de algum dos poderes inerentes ao direito de propriedade.

Note-se que, o conceito jurídico de “posse” não parte da ideia do necessário “contato físico” com a coisa.
“Posse, na teoria objetiva por nós adotada, é unicamente a exteriorização da propriedade, vale dizer, da condição de utilização econômica do domínio”
1
, prevendo a lei que
“considera-se possuidor

todo aquele, que tem de fato o exercício, pleno, ou não, de algum dos poderes, inerentes à propriedade”
2
.

No caso em análise, não obstante a argumentação dos recorrentes, analisando o depoimento do autor e os testemunhos colhidos em audiência, é possível verificar o exercício da posse pelo autor, em momento anterior ao esbulho:

ANGELO ZANETTI ANDRICOPOULOS, brasileiro, autônomo, portador da CI: 1.394.703 SSP/ES, do CPF 042.041.067-81, residente e domiciliado na Rua Goiás, n° 130, Ed. Salt Lake, Apt° 301, Praia de itapuã, Vila Velha/ES. Às perguntas formuladas pela MM. Juíza respondeu: “Que comprou vários lotes, incluindo os Lotes 07 e 08 da Quadra 17, tratados nos autos acima mencionados; Que os lotes faziam parte de um loteamento, que antes era uma fazenda; Que comprou do Sr. Guilherme, sendo alguns adquiridos no ano de 2001 e os demais no ano de 2002; Que no ano de 2002 tomou posse dos lotes, roçando e cercando todos eles;
Que no início costumava ver os lotes em média cinco vezes ao ano; Que a partir de 2012, passou a ir uma vez ao ano; Que com o passar do tempo, à medida que contratava serviços para roçar determinado lote, comparecia uma vez por semana para inclusive pagar pelo serviço; Que no início havia uma pessoa que olhava os lotes para o depoente, porém, sem remuneração, apenas como favor; Que não se recorda o nome desse senhor, mas afirma possuir um barzinho atualmente naquela localidade; Que retifica sobre sua informação a respeito do ano de 2012, que passou a ir no mínimo uma vez ao ano”.
Dada a palavra ao Defensor Público da(s) parte(s) requerida(s), respondeu: “Que a aquisição dos lotes abrangeu praticamente toda a Quadra 13, parte da Quadra 17 e um lote separado; Que não se recorda das pessoas de Rodrigo Milagre de Souza e Ingrid Virginio Gomes, pelo menos de nome, pois talvez conheça de vista; Que pode afirmar que os requeridos Doriedson e sua esposa Regiane ocupam uma área maior que o Lote 08 da Quadra 17; Que reconhece o que está ilustrado na fl. 74; Que na verdade não tem como saber ao certo o que é o Lote 08 e o que é o Lote 09; Que na verdade o Doriedson primeiramente cercou a área, fazendo um super lote; Que depois vendeu a metade e com a outra metade construiu uma boa casa, com material de primeira, como granito e blindex, até melhor do que a do depoente; Que a parte em que atualmente ele ocupa pega uma pequena parte do Lote 08 e a maior parte no Lote 09; Que foi no ano de 2014 que o depoente verificou a construção realizada pelo Doriedson; Que havia estado no Lote sem construção no início de 2014 e se deparou com a mencionada construção em meados de 2014; Que no início de 2014 o depoente tomava conta, contratando pessoa para roçar o lote; Que nessa época não havia divisão entre os lotes com cerca, pois a cerca abrangia a gleba;
Que no início de 2014 ainda não havia invasão; Que em meados de 2014 o depoente saiu escorraçado do local pelas pessoas que estavam presentes;
Que nunca se deparou com animais nos lotes; Que quando afirmou ter sido escorraçado, foi em razão de ter recebido notícia de invasões nos lotes do depoente, quando compareceu ao local; Que ficou afastado dos lotes praticamente por três anos em razão de problemas de saúde na família, voltando a comparecer no local no ano de 2017; Que se recorda ter visto o portão aberto na casa do Doriedson e ter adentrado com a intenção de negociar, como fez com vários outros lotes; Que para surpresa do depoente, viu o Doriedson correndo e pulando o muro que dava para um matagal; Que lembra de ter visto o documento dele caído no chão, quando conheceu o nome dele; Que ficou somente ali no lote, não chegando a adentrar na casa; Que ficou de três a cinco minutos chamando ele pelo nome, mas não teve sucesso”. Dada a palavra ao advogado da(s) parte(s) requerida(s) Sr. Florisvaldo, Sra. Maria Suely e Sra. Patricia (Processo n° 0002416-83.2017.8.08.0021), respondeu: “Que tem certeza que as duas ocupações tratadas no respectivo processo abrangem o Lote 07 da Quadra 17;
Que as ocupações agora mencionadas foram feitas em meados do ano de 2014; Que parecia um câncer, pois em uma mesma época as ocupações foram pipocando; Que no início a ocupação no Lote 07 foi feita pelo Sr. Florisvaldo, o próprio invasor, que construiu uma casinha bem do ladinho do Lote 06; Que chegou a procurar o Sr. Florisvaldo, mas foi recebido com muita hostilidade, sendo que ele sempre dizia que não queria conversa; Que o depoente deu procuração para o próprio pai Sr. Constantin no início de 2018, visando negociar com os ocupantes da área, pois ele tem mais jogo de cintura do que o depoente, sendo mais diplomático; Que seu pai possui 80 anos, mas mesmo assim desrespeitaram um senhor de idade;
Que o pai do depoente podia vender lotes, mediante apenas o aval do depoente; Que o Sr. Florisvaldo, após ocupar o Lote 07, vendeu parte deste lote para terceira pessoa; Que essa pessoa chegou a iniciar uma obra, mas abandonou deixando-a inacabada; Que era um barraquinho; Que essa pessoa não mais apareceu, de forma que o depoente tomou posse do que era dele; Que essa obra inacabada já estava no local no ano de 2017; Que antes de ser revogada a liminar concedida nos autos em questão, o depoente havia tomado posse da área e chegou a vender, inclusive parcelado; Que primeiramente havia negociado com um casal, porém ele desistiu por conta de ameaças sofridas pelo Sr. Florisvaldo e sua Esposa; Que com isso o depoente negociou com um policial de nome David Canceglieri da Vitória, inclusive ressarcindo ao casal que desistiu; Que não chegou a vender outro lote que seja objeto de ação judicial, pois para o depoente invasão é quando existe alguma construção ou benfeitoria, ou até mesmo objeção de alguma pessoa.

DEUSEIR MADALENA DA SILVA, (...) às perguntas formuladas pela MM. Juíza respondeu: “Que o depoente já fez serviços de capinar para o requerente; Que acha que esses serviços foram a partir de 2013, não tendo muita certeza; Que foram realizados lá na Rua da Bica, onde fica o loteamento referido nos processos;
Que trabalhou para ele nos anos de 2013 e 2014; Que esse serviço foi feito uma vez ao ano”
. Dada a palavra ao(s) advogado(s) da(s) parte(s) requerente(s), respondeu: “
Que quando fez o serviço o terreno do requerente era cercado; Que tinha uns lotes que eram divididos e outros eram terrenos grandes; Que tinha em mais de uma Quadra; Que não se lembra muito dos números das Quadras, mas acredita ser 13, 14 e 17; Que demorava alguns dias no serviço, pois a área era grande;
Que depois de 2014 não mais prestou o serviço, não sabendo dizer se houve invasões no local, pois o depoente foi trabalhar na roça; Que quando trabalhou para o requerente, o preço era R$ 60,00 (sessenta reais) a diária; Que o depoente não assinava recibo desses pagamentos”. Dada a palavra ao Defensor Público da(s) parte(s) requerida(s), respondeu: “Que é a primeira vez que o depoente presta testemunho em Juízo a respeito do loteamento; Que não foi orientado anteriormente sobre o que deveria falar; Que conforme esclarecido, o depoente prestou serviços para o requerente por duas vezes; Que não se recorda se na área que o depoente capinou havia construção;
Que trabalhou na área em meados de 2013 e início de 2014;
Que depois foi embora para roça e não retornou no loteamento; Que há 04 meses mora no início da Rua da Bica, próximo ao loteamento; Que só conhece de vista a pessoa de Florisvaldo, entre os requeridos presentes nesta audiência; Que não sabe o estado em que se encontra a área que havia roçado anteriormente, pois não passa no local; Que quando roçou os terrenos, as quadras eram dividas por ruas; Que não chegou a roçar uma quadra inteira, mas parte de cada quadra; Que não sabe informar se chegou a roçar os lotes 07, 08 e 09 da Quadra 17, por não conhecer a numeração dos lotes; Que não sabe dizer se as pessoas de Rodrigo Milagre de Souza e Ingrid Virgínio Gomes utilizavam alguns lotes naquela área; Que não viu animais de grande porte na área que o depoente roçou; Que conhece a casa constante na fotografia de fl. 74 do respectivo processo, mas não sabe afirmar se chegou a roçar a referida área; Que conhece a casa depois de ter voltado da roça”. Dada a palavra ao advogado da(s) parte(s) requerida(s) Sr. Florisvaldo, Sra. Maria Suely e Sra. Patricia (Processo n° 0002416-83.2017.8.08.0021), respondeu: “Que sabe onde mora o Sr. Florisvaldo; Que roçou umas áreas perto da casa dele, mas não sabe afirmar se era da casa dele; Que passou a conhecer o Sr. Florisvaldo depois que o depoente mudou-se para a Rua da Bica, quando retornou da roça”.

MARCOS BRANDÃO LIMA, brasileiro, casado, acabador, portador da CI: 1330915 SSP/ES, do CPF 008.014.497-74, residente e domiciliado na Rua Augustinho Brambati, 14, Praia do Morro, Guarapari/ES, observadas as exigências do art. 228 do Código Civil. Em seguida, sob o compromisso legal de dizer somente a verdade e que às perguntas formuladas pela MM. Juíza respondeu: “Que possui um lote no mesmo loteamento de que trata os autos, situado na Quadra 13, sendo os Lotes 21 e 22;
Que conhece a Quadra 17, referida nos processos acima descritos;
Que o depoente apenas mantém os lotes que possui, não residindo no
local; Que o depoente vai no loteamento praticamente todos os dias; Que comprou os lotes em janeiro de 2017; Que mesmo antes de comprar os lotes já conhecia o loteamento, pois foi nascido e criado ali;
Que comprou os lotes do requerente Angelo; Que em razão das invasões conhecidas no local, procurou saber de uma boa procedência em relação ao vendedor, inclusive pesquisou no RGI e na Prefeitura; Que recebeu de uma pessoa chamada João a indicação do requerente; Que conhece a Quadra 17, sem saber definir onde estão os lotes 07 e 08”. Dada a palavra ao(s) advogado(s) da(s) parte(s) requerente(s), respondeu: “
Que tem lembrança que as invasões começaram no loteamento em meados de 2014 para 2015; Que depois de 2015 foi mais rápidas as ocupações;
Que não tem notícia se os ocupantes dos lotes da Quadra 17 procuraram saber dos registros por cautela; Que inclusive informa, por experiência própria, que após ter adquirido seus lotes, foi abordado por pessoas dizendo-se donas dos lotes adquiridos pelo depoente, mas apenas mostrando recibos; Que conhece de vista o Sr. Florisvaldo, presente nesta audiência, inclusive não sabia sobre o seu nome, vindo a ter conhecimento neste momento; Que não sabe qual o lote em que o Sr. Florisvaldo mora; Que apenas vê o referido senhor passar no loteamento; Que passou a conhecê-lo a partir de 2017, quando comprou o terreno”. Dada a palavra ao Defensor Público da(s) parte(s) requerida(s), respondeu: “Que ninguém orientou o depoente do que deveria falar nesta audiência, inclusive o depoente quando comprou os próprios lotes, ficou indignado por ter sido abordado por pessoas com recibos, conforme comentou anteriormente; Que o depoente ainda está pagando os lotes parcelados ao requerente; Que está em dia com os pagamentos; Que antes de comprar os próprios lotes, o depoente passava no loteamento às vezes uma vez por mês, às vezes a cada três meses;
Que tem mais lembrança de ter passado no local a partir de 2015; Que na época não saberia definir por qual Quadra estava passando, mesmo porque havia mais mato;
Que nunca ouviu falar das pessoas de nome Rodrigo Milagre de Souza e Ingrid Virgínio Gomes; Que nunca viu animal no loteamento; Que tem conhecimento da existência de um barzinho na localidade; Que depois que o depoente comprou os lotes, era Felipe quem tomava conta do bar; Que atualmente não sabe, pois por várias vezes houve troca de pessoas; Que antes do Felipe não sabe quem tomava conta do bar; Que além do Sr. Florisvaldo, o depoente não conhece os demais presentes da localidade; Que não consegue identificar o imóvel constante na fotografia juntada na fl. 74”. Dada a palavra ao advogado da(s) parte(s) requerida(s) Sr. Florisvaldo, Sra. Maria Suely e Sra. Patricia (Processo n° 0002416-83.2017.8.08.0021), respondeu: “
Que logo quando o depoente começou a passar no loteamento, em 2015, havia poucos imóveis no local; Que a construção ilustrada na fl. 220 do respectivo processo é recente, não existia em 2015; Que acredita que a construção foi feita a partir de meados de 2016 para 2017, não conseguindo definir na cabeça essa questão de data; Que conhece o pai do requerente, de nome Constantino; Que ele sempre vai no loteamento; Que o depoente comprou os próprios lotes por intermédio dele”.

Nesse aspecto, verifica-se que o requerido demonstrou ser possuidor do imóvel e que exercia atos de posse sobre o local, com vigilância e cuidados de capina.

Como ressaltado pelo magistrado de singela instância,
“
a despeito de os requeridos terem logrado êxito em se investirem no lote discutido nos autos, sem aparente resistência do requerente em tempo exíguo, há que se ponderar não ser obrigação do proprietário estar no local todos os dias, pois o direito de posse sobre a coisa que lhe pertence emana de uma faculdade. Por óbvio que a desídia ou abandono gera a perda da posse. Não me parece ser o caso sob exame, pois houve comprovação durante a instrução probatória, de limpezas periódicas e visitas habituais de pessoas autorizadas pelo autor, como contratadas para capinar, além do seu próprio genitor. O hiato ocorrido no comparecimento do autor ao indigitado loteamento – entre o segundo semestre de 2013 e segundo semestre de 2016 - não pode militar em seu desfavor, pois implicaria em coroar as posses irregulares ocorridas neste interregno.”

Os requisitos referentes a data do esbulho e a permanência do mesmo, encontram-se, também, presentes nos autos, eis que as fotos de satélite colacionadas que demonstram a evolução do local ano a ano, permitem verificar a invasão ocorrida.

Anoto, ainda, que o fato do autor/requerido ter permitido aos recorrentes que permanecessem no imóvel mesmo com a medida liminar de reintegração de posse deferida não importa em um comportamento contraditório, mormente porque é cediço que os atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse (artigo 1.208 do CC).

Além disso, o autor afirmou que pretendia negociar com os requerentes e essa seria a razão para mantê-los no bem, naquele momento, de modo que, não tendo ocorrido acordo entre as partes, é natural que mantenha a pretensão reintegratória, não havendo que se falar em comportamento contraditório.

Quanto ao pedido de reconhecimento da usucapião, como bem delineado pelo magistrado sentenciante
”
a efetiva posse dos demandados (sem oposição) não alcança sequer 04 anos, considerando a data que afirmaram ter iniciado suas posses e a data da propositura desta ação. Tocantemente à contagem do tempo exigido, por meio do acréscimo dos possuidores que antecederam as respectivas posses, não há evidência nos autos se a pessoa de Ezio João Pereira (fl. 120) e Elson Moura (fl. 174) efetivamente tenham exercido posse e por quanto tempo, razão pela qual não encontro respaldo para acolher o pleito da defesa neste particular.”

Nesse contexto, somando a circunstância fática que se infere pela produção da prova oral com o acervo documental contido nos autos e, ainda, tendo em vista que em se tratando de ação possessória o que deve ser valorado é a concorrência das posses guerreadas, tem-se que não merece reforma a sentença recorrida.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença hostilizada.

Na sequência, destaco que os apelantes deverão suportar os honorários de sucumbência recursal, ante improvimento do recurso de apelação. Majoro, pois, os honorários advocatícios sucumbenciais, passando de 10% (dez por cento), percentual fixado na origem, para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. Mantêm-se, porém, a suspensão da exigibilidade por estarem os requeridos amparados pela gratuidade.

É como voto.

1
ROSENVALD, Nelson. Direitos Reais. Rio de Janeiro: Impetus, 2004, p. 236.

2
Artigo 1.196 do Código Civil.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR